Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO SILVA AVELINO contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu, em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 000761-86.2015.8.07.001, pedido de desbloqueio dos valores constritos em sua conta de poupança. Cita o artigo 833, X do CPC, argumenta que o valor bloqueado, no total 487,61 (quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), é muito inferior ao limite de 40 salários minimos de cuida a norma legal, afirma que movimentações em conta de poupança sem comprovação de má-fé não retira a garantia da impenhorabilidade, invoca o principio da dignidade da pessoa humana e sustenta a impossibilidade de dispor da aludida quantia sem prejuízo à sua subsistência. Pugna pela imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada. Gratuidade de Justiça concedida na origem. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, parágrafo único do CPC, por sua vez, prescreve que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, considero que se mostram presentes os requisitos que autorizam a medida postulada, haja vista o disposto no artigo 833, X do CPC, que expressamente estabelece a impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta salários mínimos depositados em conta de poupança. Segundo a r. Decisão agravada, a impenhorabilidade não é absoluta e a parte executada utiliza a conta poupança como verdadeira conta-corrente, com diversas transferências e pagamentos via cartão de débito. Sem olvidar da existência de precedentes no mesmo sentido, não comungo do mesmo entendimento. Isso porque a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança, estabelecida no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, não comporta exceção para a hipótese em que o executado opera saques e depósitos frequentes, conquanto existam precedentes em sentido contrário. Assim, sem demonstração da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, o fato de se realizar movimentações de saques e depósitos não impede, por si só, que se alcance o propósito do Legislador de resguardar o mínimo existencial em favor do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. MÁ FÉ. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. REQUISITOS. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - O artigo 833, X, do Código de Processo Civil prescreve ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, que também encontra suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, intérprete maior da legislação federal. 2. - O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da impenhorabilidade da caderneta de poupança somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Enfim, a movimentação extraordinária da conta poupança não é suficiente para justificar a exceção. 3. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (07436040320208070000 – ac. 1332635 - 4a Turma Cível – Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - DJE : 23/04/2021) . Ademais, convém observar que a Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do atual CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Trata-se da proteção legal prevista no artigo 833, X, do CPC sendo estendida para outros depósitos além da caderneta de poupança e tem por fundamento uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Busca propiciar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, mediante bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína. (nesse sentido: REsp1191195 / RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator(a) p/Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/03/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2013, RSTJ vol. 230 p. 567) Nesse sentido, embora a penhora, em princípio, constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente, uma vez que “a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais” (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC), de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência. No caso, ainda que fossem afastados os argumentos acerca da impenhorabilidade dos depósitos de quantia não superior a 40 salários mínimos, indicam os autos que o bloqueio atingiu a atingiu a integralidade dos valores depositados, o que, por certo, compromete a subsistência da Agravante e de sua família, contrariando o principio da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana, pelo menos sob um juízo de cognição sumária. Nesse contexto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta-poupança do Agravante. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 08 de setembro de 2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator